Tribunal: TJMT
Processo: 1010147-21.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010147-21.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS LEITE - CPF: 716.975.001-53 (APELANTE), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DOS SANTOS LEITE - CPF: 716.975.001-53 (APELADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENNTO AO RECURSO.
E M E N T A

APELANTE(S):

ADRIANO DOS SANTOS LEITE, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

APELADO(S):

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, ADRIANO DOS SANTOS LEITE

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRNAÇA – FGTS - SERVIDORES PÚBLICOS - CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE -
VIOLAÇÃO AO ART. 37, II - DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 709212/DF) - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, nos termos do julgado pelo STF, no Recurso Extraordinário em Agravo (ARE 709212/DF) com repercussão geral reconhecida.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, não geram efeitos jurídicos em relação aos contratados, cujos direitos se restringem aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento de FGTS.

No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ADRIANO DOS SANTOS LEITE, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

APELADO(S):

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, ADRIANO DOS SANTOS LEITE

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos por
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, ADRIANO DOS SANTOS LEITE,
respectivamente contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança nº
1010147
-21.2019.8.11.0002

condenando o Município de Várzea Grande ao depósito apenas do FGTS, referente ao período dos cinco anos anteriores à propositura da ação, qual seja, de 15/08/2014 a 15/08/2019, devendo a atualização monetária ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Nas razões recursais, o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande requer a reforma da sentença aduzindo que em razão da previsibilidade da dispensa a que está sujeito o comissionado, é impossível que lhe sejam aplicadas normas trabalhistas, como os recolhimentos ao FGTS e multa rescisória. (Id. 98457634)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 98457638).

Já o requerente, em sua apelação adesiva, requer a reforma da sentença para aplicar a prescrição trintenária para o FGTS e não a prescrição quinquenal como decidido, pois já estava em curso o prazo prescricional quando do ajuizamento da ação ocorrido em 11/03/2014. (Id. 98457640)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ADRIANO DOS SANTOS LEITE, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

APELADO(S):

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, ADRIANO DOS SANTOS LEITE

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ADRIANO DOS SANTOS LEITE
ajuizou, em
15/08/2018
, a
Ação de Cobrança Trabalhista
em desfavor do
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
, visando o recebimento de FGTS e demais verbas trabalhistas durante o período laborado de forma ininterrupta desde 10/04/2000 até 13/04/2017.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, em 31/08/2020, pelo Magistrado
a quo,
já que foi acolhido apenas o pagamento do FGTS e afastada as demais verbas e o dano material.

Colhe-se da parte dispositiva:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas” proposta por Adriano dos Santos Leite em face do

DAE - Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande-MT, e condeno o requerido

ao depósito apenas do FGTS, referente ao período dos cinco anos anteriores à propositura da ação, qual seja, de 15/08/2014 a 15/08/2019.

A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Declaro, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será apurado em fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II).

Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do NCPC).

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Sem custas.”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Destaco que o magistrado
a quo
justificou, de forma fundamentada, que restou evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho.

A renovação sucessiva do contrato administrativo descaracteriza o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo.

RECURSO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Sustenta que os servidores públicos contratados de forma temporária não fazem jus ao FGTS e a multa rescisória.

No entanto, o assunto já foi sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de Repercussão Geral, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ).

O entendimento é adotado por este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 - ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA1-
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.2
. Quanto à atualização do débito com juros e correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observando-se o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. (N.U 0018007-32.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

No mesmo sentido a

Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

“CONTRATO NULO. EFEITOS. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas,
respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS”.

Assim, portanto não há que se falar em ser indevida ao servidor público comissionado o pagamento referente ao FGTS.

Quanto a multa trabalhista, a mesma fora reconhecida indevida no ato sentencial, não havendo necessidade de pleitear pela sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA

O requerente requer em suas razões o reconhecimento da prescrição trintenária.

Pois bem.

Quanto ao prazo prescricional, o Plenário do Supremo TribunalFederal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

Decisão: O Tribunal,decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Tambémpor maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros TeoriZavascki e Rosa Weber,que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal,por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante registrar que após tal julgamento o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015:

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional seguir (quinquenal ou trintenário) depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos.

No presente caso, a ação foi ajuizada em 2018 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado entre os anos de 2000 a 2017.

Portanto, para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.

Com efeito, considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS, já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II, da Súmula 362 do TST, qual seja a prescrição trintenária.

A jurisprudência deste Sodalício também é no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO – PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRAZO DE 30 ANOS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 707.212/DF – MÉRITO – PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA, REFERENTE AO PERÍODO LABORADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO – AO ART. 37, II e §2o DA CRFB – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A modulação dos efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS

foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/ TST,pela qual “II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”.

A jurisprudência do Supremo TribunalFederal é firmada no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC. Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. (TJ/MT - N.U 0000599-11.2013.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO - EXCEPCIONAL INERESSE PÚBLICO DESCARACTERIZADO – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - ARE 709212/DF - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O Supremo TribunalFederal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Publicado em 19-02-2015). (TJ/MT - N.U 1038750-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

No caso em apreço, a ação foi proposta em 2018, pleiteando pagamento de FGTS referente ao período compreendido entre (10/04/2000 a 13/04/2017), ou seja, a ação foi proposta após a modulação dos efeitos fixados em sede de repercussão geral pelo STF.

Logo, a prescrição é quinquenal.

Desta forma, não assiste razão ao Apelante/requerente, posto que o STF estabeleceu como prazo limite da prescrição trintenária o julgamento da repercussão geral, o qual ocorreu em 13/11/2014.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter a sentença objurgada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022